Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730004-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRELLI PNEUS LTDA. AGRAVADO: DIOCLECIO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pirelli Pneus Ltda e por Primavia Motors Ltda, separadamente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília na ação condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, movida por Dioclécio Xavier, processo no 0741403-30.2023.8.07.0001. Os recorrentes impugnam a decisão que inverteu o ônus da prova e o ônus financeiro de arcar com os honorários do perito. Eis o teor da decisão: "Cuida-se de ação de conhecimento, cujo pedido de mérito é condenatório, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Em sua inicial (emenda de ID 175959534), o requerente alega ter adquirido o veículo Jeep Compass Longitude, placa REM2C62, ano/modelo 2021/2021, 0 km, em 21/4/2021, pelo valor de R$ 135.517,20 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e vinte centavos). Segundo narra, após 10 meses de uso, os 4 pneus do veículo (marca Pirelli, Scorpion Verde, R321 0921, aro 18) apresentaram defeitos de diversas ordens. Contudo, a concessionária requerida teria se negado a realizar qualquer reparo quanto aos vícios alegados, e teria orientado o requerente a buscar solução junto à fabricante – segunda requerida, a qual teria elaborado Laudo Técnico, em 15/2/2022, concluindo que os pneus estavam dentro dos padrões de fabricação, não havendo falha na fabricação. Asseverou ter comprado 4 outros pneus novos, para poder utilizar seu veículo. Ao final, com amparo na fundamentação de vitaliza a peça de ingresso, requer indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.094,80 (três mil e noventa e quatro reais e oitenta centavos), e indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Citada, a requerida PIRELLI PNEUS apresentou contestação de ID 183820348. Suscitou prejudicial de mérito de decadência, pois, tendo em vista que a resposta negativa acerca do reparo nos pneus se deu em 15/2/2022, a demanda deveria ter sido ajuizada até 16/5/2022. Porém, a ação foi ajuizada em 4/10/2023, fora do prazo decadencial de 90 dias. Ademais, mesmo se se considerar a ação ajuizada perante o Juizado Especial Cível, a qual fora extinta sem mérito, esta fora ajuizada em 24/6/2022, também fora do prazo decadencial de 90 dias. No mérito, alegou trata-se de culpa exclusiva do consumidor, e de “sujeição do veículo a estradas cujas condições são excessivamente degradantes aos pneus.” Citada, a requerida PRIMAVIA MOTORS apresentou contestação de ID 185861339. Em preliminar, suscitou sua ilegitimidade passiva, haja vista não ter fabricado os pneus, bem como ausência de interesse processual, uma vez que o requerente somente teria buscado solucionar o problema junto à fabricante. Alegou prejudicial de mérito relativa à decadência, haja vista a data de ajuizamento da demanda. No mérito, alegou inexistência de vício de fabricação, e falta. Aduziu impossibilidade de responsabilização do comerciante por vício de fabricação, caso reconhecido. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais. O requerente manifestou-se em réplica, em ID 189026280. Realizada audiência de conciliação, o acordo não se mostrou viável (ata de ID 197370378). Eis o relatório. D E C I D O. 1. Das preliminares. Neste momento, passo à apreciação da questão prejudicial suscitada na peça de defesa. Com efeito, rememoro que a decadência é instituto afeto a direitos potestativos (constitutivos/desconstitutivos), como aqueles veiculados nos arts. 18, § 1o; e 19, "caput", do Código de Defesa do Consumidor – CDC, observados os prazos elencados no art. 26, incisos e parágrafos. Nestes autos, por outro lado, persegue-se pretensão de natureza obrigacional – condenatória –, razão pela qual se encontra sujeita a prazos prescricionais, como aqueles elencados no art. 27 do CDC (para “fato do produto ou serviço”) e nos arts. 205, 206 e 206-A, todos do Código Civil. Não há, portanto, que se falar em decadência. REJEITO, assim, a prejudicial em apreço. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, assinalo que o vínculo jurídico existente entre as partes configura relação de consumo, motivo pelo qual gravita em torno da relação jurídica a solidariedade entre os integrantes da mesma cadeia de produção, nos termos do art. 12 e art. 7o, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Ademais, as atividades das requeridas se desenvolveram conjuntamente, no intuito de realizar a venda de veículos ao consumidor final, razão pela qual não há como afastar a solidariedade, para fins de aferição da legitimidade. Quanto à tese de diferenciação da responsabilidade do fabricante e do comerciante, estampada no art. 12, § 3°, e art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, pontuo tratar-se de matéria referente ao mérito da demanda, e será devidamente enfrentada na sentença. Nesse contexto, REJEITO a preliminar suscitada. Quanto à preliminar de ausência de interesse processual, informado pelas diretrizes do microssistema consumerista, tenho que eventual falta de provocação da requerida, pela via extrajudicial, com vistas à resolução de alegados vícios ocultos, não fulmina o interesse processual do consumidor para buscar a reparação de dano perante o Poder Judiciário. Ou seja, a ausência de atos que impliquem o acionamento da requerida na via extrajudicial não caracteriza exceção à inafastabilidade da jurisdição. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 2. Da disciplina probatória. No mais, superados os temas que se antepunham à análise do mérito, tenho que o feito desafie a abertura da fase instrutória. Passo, doravante, a apreciar cada um dos incisos do art. 357 do Código de Processo Civil. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, com a rejeição das preliminares acima apreciadas. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, FIXO como pontos controvertidos: 1) (in)existem desgastes, picotamentos e fissuras acentuados nos pneus avaliados; e 2) Esses desgastes, picotamentos ou fissuras derivam: 2.1) de vícios no processo de fabricação ou armazenamento dos pneus, anteriormente ao seu uso; 2.2), derivariam de acentuada abrasão dos pavimentos em que rodavam; 2.3) derivam de ausência de manutenção/calibragem adequada do proprietário do veículo; ou 2.4.) derivam de desgaste natural e esperado, considerando já haverem rodado cerca de 25 mil km (vinte e cinco mil quilômetros) (ID 185861339, p. 4). No atinente ao inciso III do referido dispositivo, assinalo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC imporia ao requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação deriva das considerações declinadas na inicial e dos documentos que acompanham, a indicarem a existência de vício oculto. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica e financeira do requerente em face das requeridas. De mais a mais, já se imporia à parte requerida o ônus da prova no tocante as teses defensivas (uso inadequado dos pneus), por força do art. 373, II, do CPC. Assim, com espeque no art. 6o, VIII, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, para atribuir às requeridas a prova de inexistência de vícios de fabricação ou armazenagem anteriormente ao uso. Em relação ao inciso IV do dispositivo em questão, vejo que a definição dos fatos enunciados como controvertidos representa o âmago do silogismo jurídico veiculado nas teses das partes. Caso constatado desgaste natural ou que decorreram de uso inadequado pelo consumidor, a princípio, inexistirá qualquer obrigação das requeridas de suportar o custo do reparo. Por outro lado, caso constatados os vícios ocultos, e que eles derivariam de problema precedente à alienação do bem, a princípio, haverá obrigação de reparar. Em relação ao inciso V do referido dispositivo, tenho que a solução da controvérsia fática desafie a realização unicamente de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Engenheiro Mecânico PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE ALENCASTRO, com registro junto à Corregedoria de Justiça deste Tribunal, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos, respondendo aos quesitos das partes, bem como os seguintes quesitos judiciais, os quais, em síntese, repisam os pontos controvertidos: 1) existem ou não desgastes, picotamentos e fissuras acentuados nos pneus avaliados? 2) Esses desgastes, picotamentos ou fissuras derivam de vícios no processo de fabricação ou armazenamento dos pneus, anteriormente ao seu uso? 3) Esses desgastes, picotamentos ou fissuras derivariam de acentuada abrasão dos pavimentos em que rodavam? 4) Esses desgastes, picotamentos ou fissuras derivam de ausência de manutenção/calibragem adequada do proprietário do veículo? 5) Esses desgastes, picotamentos ou fissuras derivam de desgaste natural e esperado, considerando a quilometragem que haviam rodado – cerca de 25 mil km (vinte e cinco mil quilômetros) (ID 185861339, p. 4)? 6) Faculto ao digno perito judicial trazer aos autos todas as considerações que entender pertinentes com os pontos controvertidos, abrangidas ou não pela quesitação judicial ou das partes. ADVIRTO as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos e peças reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. AGUARDE-SE, por 5 (cinco) dias, o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC. Aviada alguma pretensão, INTIME-SE a parte contrária para manifestação, no mesmo prazo, retornando os autos conclusos. Ultimado o prazo, sem notícias pelas partes, e preclusa esta Decisão INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, §1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert”. ATENTE-SE o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. Por fim, RETORNEM os autos conclusos. I" Razões recursais de Pirelli Pneus Ltda, processo 0730004-70.2024.8.07.0000: Em resumo, afirma que a decisão impugnada é desprovida de fundamentação que justifique a inversão do ônus da prova. Alega que não há demonstração de hipossuficiência do agravado, tampouco de verossimilhança de que há vício nos pneus. Sustenta que a inversão do ônus da prova não acarreta a automática inversão do ônus financeiro para suportar as despesas com a prova pericial, cabendo ao agravado que a requereu o custeio. Afirma existir risco de dano caso seja mantida a decisão. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, que seja reformada a decisão para afastar a inversão do ônus da prova, bem como a inversão do ônus financeiro do custeio da produção da prova pericial. Preparo em ID 61797886- 61797887. Razões recursais de Primavia Motors Ltda, processo 0730848-20.2024.8.07.0000: Em resumo, sustenta que não há circunstância concreta que dê ensejo à determinação da inversão do ônus da prova. A decisão emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem correlação com o caso concreto e motivação genérica, em violação ao art. 489 incisos II e III, CPC. Alega que o caso concreto não autoriza a inversão do ônus da prova, pois a alegação da inicial não apresenta verossimilhança, tampouco o agravado é hipossuficiente tecnicamente e o laudo técnico apresentado pelo agravado atesta a inexistência de defeito de fabricação. Afirma que o agravado requereu a produção da prova pericial, quem cabe arcar com as despesas e não o agravante. Consigna o risco de dano decorre da própria marcha processual, de modo que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo para o fim de paralisar o processo e que não há prejuízo à produção da prova após o julgamento do recurso, pois, segundo o agravado, os objetos a serem periciados estão preservados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão impugnada, afastando-se a inversão do ônus da prova e o custeio da prova pericial. Preparo em ID 62093759. É o relatório necessário. DECIDO. Examino ambos os recursos em conjunto, pois são conexos. Na forma do art. 1015, XI, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre a “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) Portanto, o ato impugnado é recorrível. Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, há o interesse recursal e o preparo foi recolhido. Conheço, pois, de ambos os recursos. Passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade que se afere é quanto ao provimento do recurso, com base nas alegações da parte e nos demais elementos constantes do processo. Discute-se em ambos os recursos a inversão do ônus da prova, bem como a inversão do ônus financeiro de arcar com as despesas da produção da prova pericial. O sistema processual adota, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou, em face de peculiaridades da causa, for excessivamente difícil às partes se desincumbirem do encargo. Na relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII, CDC). O juiz de origem, como destinatário da prova, entendeu ser o caso da inversão do ônus da prova diante de vislumbrar a verossimilhança da alegação do consumidor, agravado, e em face de sua hipossuficiência técnica. O agravado ajuizou ação condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais alegando vício oculto nos pneus da marca Pirelli, modelo Scorpion Verde R321 0921 aro 18, instalados no veículo Jeep Compass, placa REM2C62, adquirido zero quilômetro da recorrente Primavia Motors, em 21/04/2021, os quais apresentaram irregularidades, após 10 meses de uso. O agravado submeteu os pneus à Pirelli para exame técnico que, por sua vez, concluiu que estavam dentro dos padrões de fabricação e que as lacerações, cortes e picotamento decorreram de uso em estrada com asfalto de alta abrasividade, pavimento irregular, terra, cascalhos, pedregulhos, patinagem do pneu (ID 175963661, processo de origem). Em réplica às contestações, o autor, agravado, requereu a produção de prova pericial. Com relação à inversão ao ônus da prova, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso dos réus. As alegações do autor, agravado, aliadas aos documentos que acompanharam a petição inicial indicam a presença de verossimilhança quanto à existência de vício oculto nos pneus instalados no veículo, que tiveram que ser substituídos com cerca de 25.000 quilômetros de rodagem, contrariando o senso comum de que a vida útil de um pneu de veículo de passeio é bem superior a isso. Os desgastes apontados no laudo técnico realizado pelo fabricante precisam ser confrontados por perito do juízo, a fim de afastar eventual viés na sua elaboração e identificar se decorreram de mau uso ou de vício oculto. Nesse contexto, considerando a presença de verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do autor, os réus, agravantes, têm maior possibilidade de demonstrar a inexistência de vício do produto ou eventual fato do produto. De outra parte, com relação ao custeio da prova pericial, não vislumbro ser o caso de inversão do seu ônus. A perícia foi requerida pelo autor, agravado, e não há no processo indícios de que a parte seja hipossuficiente economicamente. A parte não é beneficiária da justiça gratuita e, mesmo nesses casos, a regra é que quem deve suportar as despesas é aquele que requereu a perícia (art. 95, CPC). Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente" (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso ter sido examinado na decisão atacada, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. "A inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.910.768/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PERÍCIA. ÔNUS. CUSTEIO. ARTIGO 95, CAPUT E §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova pericial foi requerida pela autora. E já que somente ela postulou a realização de prova pericial, incumbe-lhe o pagamento dos respectivos honorários periciais, independentemente da inversão do ônus da prova, conforme estabelece o art. 95, caput do CPC. 2. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade judiciária, o custeio da perícia deverá seguir o disposto no Código de Processo Civil, artigo 95, § 3o. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1850665, 07540055620238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesse quadro, cabe ao agravado arcar com os honorários do perito. Os agravantes requereram apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, as razões recursais apontam a melhor solução para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a privilegiar a celeridade da prestação jurisdicional ("Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.") ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impor ao autor, agravado, o ônus de arcar com as despesas da perícia requerida. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Apensem-se os recursos para julgamento simultâneo, processos 0730004-70.2024.8.07.0000 e 0730848-20.2024.8.07.0000. Brasília/DF, 27 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e